Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. PROVA DO PREJUÍZO SUPORTADO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente de indenização por dano material, correspondente ao prejuízos experimentados em decorrência de acidente de trânsito.
2. Para a procedência do pedido de indenização por dano material mister a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC).
3. No caso, o autor sequer juntou fotografias do seu veículo com as avarias alegadas, não sendo sequer possível aquilatar sua correspondência com o valor por ele mensurado em seu pedido. Além do mais, caber-lhe-ia, na forma do parágrafo único do artigo 435, do mesmo Código, para fins de avaliação do alegado erro na juntada do documento intitulado “3-ORÇAMENTOS” (ID 25320998), trazer tais documentos, entretanto, não o fez.
4. Ressalte-se, por fim, que o autor é funcionário público aposentado, com discernimento suficiente para entender o prazo concedido na ata de audiência, acerca da juntada de documentos comprobatórios dos fatos articulados na inicial, tanto que fez requerimento para juntado do laudo da PCDF sobre o acidente (ID 25321627). Ademais, na ata de audiência inaugural consta o prazo de 2 (dois) dias uteis para a parte autora indicar testemunhas a serem ouvidas, mas apenas arrolou pessoa impedida na forma do art. 447, § 2o, inc. I, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, sobrestada a cobrança, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.